Tribunal: STF
Processo: RE 255360
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A FINANCIAR O FUNRURAL. VIOLAÇÃO DO
PRECEITO INSCRITO NO ARTIGO 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO
INSUBSISTENTE.
A norma do artigo 195, caput, da Constituição Federal,
preceitua que a seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, sem expender qualquer
consideração acerca da exigibilidade de empresa urbana da
contribuição social destinada a financiar o FUNRURAL.
Agravo regimental não provido.